Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço bancário e a condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Encerramento de conta corrente sem comunicação prévia adequada à consumidora, que tomou conhecimento do bloqueio ao tentar realizar transações via PIX. A autora também recorreu, pleiteando a majoração do valor da indenização e a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve falha na prestação do serviço por ausência de notificação prévia do encerramento da conta;
(ii) saber se a rescisão unilateral do contrato bancário foi válida;
(iii) saber se estão configurados danos morais indenizáveis; e
(iv) saber se o valor da indenização e os honorários advocatícios arbitrados comportam revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil exige a notificação prévia da parte contrária para encerramento de conta. A instituição financeira não cumpriu essa obrigação, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
4. A rescisão unilateral do contrato bancário é válida, desde que observados os deveres de informação e boa-fé, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A restrição abrupta ao acesso à conta bancária ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos e configura violação à dignidade do consumidor, gerando o dever de indenizar por danos morais.
6. O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as condições econômicas das partes. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com distribuição proporcional, também não merecem alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. O encerramento unilateral de conta corrente pela instituição financeira, sem notificação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço.
2. O dano moral decorrente da privação injustificada do acesso à conta bancária é indenizável.
3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Os honorários advocatícios devem respeitar a base legal prevista no art. 85, § 2o, do CPC, podendo ser arbitrados por equidade conforme o caso.